Tribunal: TJSP
Processo: 1000056-93.2020.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Laudo de oficina inconclusivo. Perícia técnica indireta que foi conclusiva quanto à ausência de responsabilidade da concessionária de energia. Ré que se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de defeito no serviço prestado (art. 14, §3o, I, do CPC). Nexo de

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Laudo de oficina inconclusivo. Perícia técnica indireta que foi conclusiva quanto à ausência de responsabilidade da concessionária de energia. Ré que se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de defeito no serviço prestado (art. 14, §3o, I, do CPC). Nexo de causalidade rompido que ilide a responsabilidade da ré. Majoração dos honorários recursais. Sentença parcialmente reformada neste ponto.
RECURSO NÃO PROVIDO.